Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015305-23.2020.8.11.0002 movida pelo menor A. A. B., representado por sua genitora Eliandra de Fátima Almeida contra o agravante e o ESTADO DE MATO GROSSO, determinou aos requeridos que forneçam, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, as adequações posturais necessárias na cadeira de rodas do autor diagnosticado com esclerose neuro muscular toraco lombar, pelo método adequado à sua patologia e que atenda às suas necessidade de saúde, sem preferência por marcas específicas de materiais, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente.
Extrai-se do presente recurso que, embora o processo originário seja eletrônico, tramita em segredo de justiça, o que impossibilita a análise do pedido de efeito suspensivo.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, determino a intimação do recorrente, para que colacione aos autos, os documentos que instruíram a inicial (laudo médico, parecer do NAT e outros), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator